Tribunal: TJMT
Processo: 0011365-67.2016.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011365-67.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SILVIO EUGENIO FERNANDES - CPF: 317.017.018-04 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), DARCI PERON - CPF: 552.818.009-06 (EMBARGANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por DARCI PERON em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0011365-67.2016.8.11.0015 aviado na “AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS” onde litiga com ITAU SEGUROS S/A perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 120215488 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 121440478 que o v. acórdão não analisou de forma plena a essência recursal, sendo que em sua decisão fez singela explanação e apresentou um único julgado que sequer aplica-se por analogia ao presente recurso, sem ter se aprofundado no mérito recursal, e assim incorre em manifesta OMISSÃO , ensejando a falta de fundamentação nos termos do § 1º do Artigo 489, NCPC;

Aduz contrariedade/ofensa decisões do STJ. Por analogia podemos citar o entendimento da Ministra Nancy Andrighi que afirmou que não é possível exigir do consumidor que conheça e possa avaliar todos os procedimentos incluídos ou excluídos da cobertura que está contratando, inclusive porque o rol da ANS, com quase três mil itens, é redigido em linguagem técnico-científica, ininteligível para o leigo;

Requer sanar a omissão apontada, no tocante aos fundamentos de fato e de direito inexistentes ao ventilado nas peças da autora e requerida, como acima vertido, bem como, prequestionar a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Darci Peron, doravante denominada recorrente, em face de Itaú Seguros S/A, doravante denominada recorrida.

Noticiou a parte autora/recorrente que desde 26/12/2006 até 26/12/2007 constituiu contrato de seguro de saúde com a empresa requerida/recorrida, com as seguintes garantias contratadas: morte, R$ 100.000,00; diagnóstico de câncer, R$ 80.000,00; invalidez permanente acidente, R$ 100.000,00 e doenças graves, R$ 80.000,00. Afirmou que a partir do ano 2010 foi inclusa a garantia auxílio funeral, no valor de R$ 3.000,00. Narrou que em 2015 foi diagnosticada com câncer, pelo que houve o pagamento do sinistro por parte da seguradora.

Relatou que ao receber o último aditivo, após nove anos ininterruptos de contrato, referente ao período de 30/12/2015 a 30/12/2016, foi surpreendida com a não renovação automática da garantia diagnóstico de câncer e pela não inclusão da garantia doença grave. Defendeu que a exclusão das garantias de diagnóstico de câncer e doença grave configura abuso de direito, a ensejar danos morais, bem como efetive a restituição das garantias das apólices anteriores.

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na irresignação com a sentença de improcedência, requerendo a sua reforma por entender ser abusiva a exclusão da cobertura diagnóstico de câncer e doença grave.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

Em suma, o contrato de prestação de serviços de saúde, viabiliza a obtenção de serviços médicos, hospitalares, laboratoriais, cirúrgicos e clínicos necessários de forma mais corriqueira, facilitado e barateando esse segmento, em contrapartida, a prestadora recebe valores mensais pela prestação de serviços avençada. A partir da avença, firma-se o convênio entre os contratantes; a referida prestação destes serviços são extensíveis à todos os aderentes. É o que se denomina sistema de convênio.

Desta forma:

“o sistema de convênio colocará à disposição do conveniado a prestação de serviços para a preservação de sua saúde física e mental, extensível a familiares e beneficiários por ele indicados de modo expresso, mediante pagamento de taxa mensal e sucessiva, fixada no plano correspondente e inserida em carnês, saldáveis em banco”. (DINIZ, 1999, p. 565).

Contratos de planos de saúde são diferentes de contrato de seguro saúde, sendo que plano de saúde o contratante efetua pagamento mensal e sucessivo. Em regra, nos planos de saúde o contratante tem uma rede de atendimento pré-estabelecida, credenciada de médicos, laboratórios e hospitais, que pode escolher. No seguro saúde o contratante recebe do contratado o reembolso das despesas feitas com atendimentos médico-hospitalares. O contratante tem liberdade para escolher o profissional da área que julgar pertinente.

Por sua vez, os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.

Essas obrigações são reciprocas, e constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas no contrato, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.

Pois bem.

Compulsando o arcabouço probatório, verifica-se que as partes firmaram contrato de seguro de vida e que houve pagamento de indenização à autora na data de 26/05/2015, no importe de R$ 122.976,00 (cento e vinte e dois mil, novecentos e setenta e seis reais), referente à cobertura de Diagnóstico de Câncer. (ID. 106123485 - Pág. 20).

Sob ID. 106123466 - Pág. 1 encontra-se o contrato de seguro firmado em 04/01/2007, que continha as seguintes coberturas: morte, diagnóstico de câncer, invalidez permanente acidente e doenças graves. Por sua vez, sob ID. 106123470 - Pág. 17, para o período de vigência 30/12/2015 a 30/12/2016, foram previstas apenas as coberturas invalidez permanente por acidente, morte e assistência funeral.

Imprescindível salientar que sob ID. 106123485 - Pág. 19, nas condições gerais do seguro de vida, em sua cláusula 16, extrai-se a seguinte previsão contratual: “16 Cancelamento das Coberturas de Diagnóstico de Câncer invasivo e doenças graves: Haverá cobertura somente para a primeira doença do coração ou doença grave diagnosticada. As coberturas de doenças do coração e doenças graves serão automaticamente canceladas em caso de indenização de uma ou de outra”.

Sabendo que a parte apelante recebeu previamente indenização securitária e sabendo da existência de previsão contratual, é possível a inserção, no contrato de seguro, cláusula limitativas de obrigação, como é o caso dos autos, eis que existente menção expressa na cláusula 16, motivo pelo qual não há qualquer abusividade/ilegalidade na exclusão das referidas coberturas de diagnóstico de câncer e doença grave.

No caso dos autos, a restrição da cobertura nas situações específicas não contraria a natureza do contrato de seguro nem esvazia seu objeto, apenas delimita as hipóteses de não pagamento do prêmio. Dessa maneira, fora de um contexto inter partes, não é possível constatar que a referida cláusula delimitadora da cobertura dos riscos do seguro seja contrária à boa-fé objetiva e à equidade, ou, ao menos, capaz de promover desequilíbrio contratual com onerosidade excessiva ao consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça emana entendimento similar, senão:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. GARANTIA ADICIONAL POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. DELIMITAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. LEGALIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. É da própria natureza do contrato de seguro a prévia delimitação dos riscos cobertos a fim de que exista o equilíbrio atuarial entre o valor a ser pago pelo consumidor e a indenização securitária de responsabilidade da seguradora, na eventual ocorrência do sinistro. 5. A restrição da cobertura do seguro às situações específicas de invalidez por acidente decorrente de "qualquer tipo de hérnia e suas conseqüências", "parto ou aborto e suas conseqüências", "perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie, bem como as intoxicações decorrentes da ação de produtos químicos, drogas ou medicamentos, salvo quando prescritos por médico devidamente habilitado, em decorrência de acidente coberto" e "choque anafilático e suas conseqüências" não contraria a natureza do contrato de seguro nem esvazia seu objeto, apenas delimita as hipóteses de não pagamento do prêmio. 6. Ademais, é prudente que a análise da abusividade contratual seja realizada no caso concreto específico e pontual, ocasião em que deverão ser verificados aspectos circunstanciais, como o valor da mensalidade do seguro e do prêmio correspondente, realizando-se ainda uma comparação com outros contratos de seguro ofertados no mercado; as características do consumidor segurado; os efeitos nos cálculos atuariais caso incluída a cobertura de novos riscos; se houve informação prévia, integral e adequada a respeito da cláusula limitativa, inclusive com redação destacada na apólice de seguro, entre outros. 7. Dessa forma, a cláusula contratual que circunscreve e particulariza a cobertura securitária não encerra, por si, abusividade nem indevida condição potestativa por parte da seguradora, ainda que analisada - de forma puramente abstrata - pela ótica do Código de Defesa do Consumidor. 8. Recurso especial a que se nega provimento.” [STJ, REsp 1358159/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021].

Cumpre ainda destacar que o parágrafo único do art. 421 do Código Civil ressalta a prevalência da intervenção mínima do Estado e a excepcionalidade da revisão dos contratos na esfera do direito privado. E, ainda, o art. 2º, inciso III, da Lei n. 13.874/2019 enfatiza a necessidade de observância do princípio da intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício das atividades econômicas.

Para afastar a autonomia privada e modificar os termos do negócio jurídico, é necessário o reconhecimento de cláusula abusiva, que ocasione uma onerosidade excessiva ao consumidor. Pelo raciocínio inverso, caso não configurada a abusividade contratual, deve ser prestigiada a liberdade negocial, corolário primordial da autonomia privada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.”

É possível a inserção, no contrato de seguro, de cláusula limitativas de obrigação, como é o caso dos autos, eis que existente previsão expressa na cláusula 16, motivo pelo qual não há qualquer abusividade/ilegalidade na exclusão das referidas coberturas de diagnóstico de câncer e doença grave.

É da própria natureza do contrato de seguro a prévia delimitação dos riscos cobertos a fim de que exista o equilíbrio atuarial entre o valor a ser pago pelo consumidor e a indenização securitária de responsabilidade da seguradora, na eventual ocorrência do sinistro. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ, REsp 1358159/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021).

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022